Tribunal: TCU
Processo: 039.958/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7141/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário em desfavor do Instituto Morro da Cutia de Agroecologia e de Lúcia Helena Schardong, presidente da entidade no período de 12/7/2011 a 2016, em razão da impugnação parcial de despesas relativas ao Contrato de Repasse 0278.785-54/2008, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa Econômica Federal, e o referido instituto, que teve por objeto a transferência de recursos financeiros da União com vistas a promover ações de conhecimento, divulgação, valorização e fortalecimento de iniciativas territoriais de conservação e manejo sustentável da agrobiodiversidade, para agregar valor e melhoria da renda, da segurança alimentar e nutricional e das condições de vida das famílias rurais, conforme plano de trabalho; Considerando que, por meio do Acórdão 11611/2020-TCU-Segunda Câmara , a Sra. Lúcia Helena Schardong e o Instituto Morro da Cutia de Agroecologia tiveram suas contas julgadas irregulares, sendo condenados, solidariamente, a pagar as quantias apuradas nos autos, além de receberem multas individuais de R$ 15.000,00 (Peça 49); Considerando que a Sra. Lúcia Helena Schardong interpôs Recurso de Reconsideração em face do citado Acórdão, por meio de seu procurador Rubem de Souza Valença Filho (OAB/PE 12.147), sendo o que o Tribunal conheceu do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento ( Acórdão 18955/2021-TCU-Segunda Câmara , Peça 95); Considerando que, irresignada, a Sra. Lúcia Helena Schardong opôs Embargos de Declaração, em 14/1/2022 (Peça 98), em face do Acórdão 18955/2021-TCU-Segunda Câmara , segundo o registro de assinaturas do sistema e-TCU, por intermédio de seu procurador Rubem de Souza Valença Filho (OAB/PE 12.147). O Tribunal conheceu dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los ( Acórdão 1539/2022-TCU-Segunda Câmara , Peça 104); Considerando que, após os procedimentos para conclusão das comunicações processuais (Peças 130-131), houve o exame do trânsito em julgado (Peça 132), sendo que, nesta oportunidade, foram analisadas as Peças 101 a 103, protocoladas em 10/3/2022, que tratam da certidão de óbito do advogado Rubem de Souza Valença Filho, ocorrido em 13/12/2021, do substabelecimento de poderes e do pedido de devolução de prazo processual, além da regularização da advogada Ana Paula Siqueira do Nascimento (OAB/PE 56.450); Considerando que a análise das peças acostadas revelou que o falecimento do advogado ocorrido em 13/12/2021, foi anterior à apresentação dos Embargos de Declaração, 14/1/2022, o que evidencia que os aclaratórios foram apresentados eletronicamente em nome de um advogado que já havia falecido, gerando indícios de fraude processual (art. 347, Código Penal). Além disso, não houve análise do pedido de regularização processual e da informação sobre o falecimento do advogado, antes da apreciação dos Embargos de Declaração; Considerando que, conforme entendimento do TCU, em relação aos atos processuais, a indicação do nome de apenas um dos procuradores é considerada suficiente quando a parte tiver nomeado vários procuradores ou quando o representante legal conceder poderes a outro com reserva de poderes e que, no entanto, o ato processual em questão apresenta indícios de fraude processual, tornando-se necessário buscar fundamentação normativa complementar no Código de Processo Civil. Considerando, entretanto, que de acordo com as normas processuais do Código de Processo Civil, a morte do advogado implica na suspensão imediata do processo, todos os atos processuais realizados posteriormente serão considerados inválidos e, ainda, que o artigo 313, inciso I, e § 3o, do CPC prevê que, no caso de falecimento do advogado, o processo será suspenso e, mesmo que já tenham sido iniciadas audiências de instrução e julgamento, o juiz ordenará a suspensão do processo até que a parte nomeie um novo advogado; Considerando que, diante do que expõe, a unidade técnica entende ser necessário o retorno do processo ao relator ad quem para desconsideração dos atos processuais realizados após a prolação do Acórdão 18955/2021-TCU-Segunda Câmara , além da reabertura do prazo recursal à nova procuradora da responsável Lúcia Helena Schardong, a fim de garantir o devido processo legal; Considerando que o Ministério Público junto a este Tribunal, tendo em vista a notícia do falecimento do advogado constituído e o pedido de devolução do prazo processual pelo novo representante legal (Peça 103), e considerando o disposto no art. 313, inciso I e § 3o, do CPC, manifesta-se de acordo com a proposta da unidade instrutiva de Peça 136, no sentido de retornar o processo ao relator ad quem para desconsideração dos atos processuais realizados após a prolação do Acórdão 18955/2021-TCU-Segunda Câmara , com a reabertura do prazo recursal à nova procuradora da responsável Lúcia Helena Schardong, a fim de garantir o devido processo legal; Considerando que o relator ad quem , manifesta-se de acordo com as conclusões e encaminhamentos propostos pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc), os quais contaram também com a concordância do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: a) invalidar todos os atos processuais ocorridos após a publicação do Acórdão 18955/2021-TCU-Segunda Câmara (Peça 95), reabrindo, assim, novo prazo processual à procuradora Ana Paula Neves Siqueira do Nascimento (OAB/PE 56.450), representante legal da responsável Lúcia Helena Schardong; e b) encaminhar os autos ao Ministério Público Federal, para as providências cabíveis. 1. Processo TC- Processo 039.958/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Morro da Cutia de Agroecologia (imca) (CNPJ 00.375.555/0001-18); Lucia Helena Schardong (CPF XXX.980.810-XX). 1.2. Recorrente: Lucia Helena Schardong (CPF XXX.980.810-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Ana Paula Neves Siqueira do Nascimento (56450/OAB-PE) e Roberta Tolentino Tavares de Lira (23106/OAB-PE), representando Lucia Helena Schardong. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.